Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-94.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000308-94.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOYCE GOMES MIRANDA - CPF: 420.640.058-03 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000308-94.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1000308-94.2025.8.11.0055

Recorrentes:
Anhanguera Educacional Participações S.A. e Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Recorrida
: Joyce Gomes Miranda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OFERTADAS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a viabilização das disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III à autora, bem como fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. As recorrentes sustentam ausência de falha na prestação de serviço ou, subsidiariamente, requerem a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço educacional por parte da instituição de ensino ao não disponibilizar as disciplinas de estágio obrigatório; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao aluno por falha na prestação de serviço, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Restou comprovado nos autos que a recorrida concluiu todas as disciplinas teóricas do curso de Tecnologia em Radiologia, restando pendentes apenas os estágios supervisionados, cuja não realização decorreu da ausência de dosímetros e da não contratação de preceptor, conforme mensagens e e-mails apresentados.

5.

A alegação de existência de convênio com a prefeitura não elide a responsabilidade da instituição de ensino, que possui o dever de viabilizar, no tempo adequado, as condições necessárias para a realização dos estágios obrigatórios.

6.

A frustração da legítima expectativa de conclusão do curso no prazo previsto, com consequente impedimento de inserção no mercado de trabalho, caracteriza falha na prestação de serviço educacional e gera dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se elevado, sendo mais adequada a quantia de R$ 5.000,00, suficiente para compensar os danos suportados e cumprir função pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino responde por falha na prestação de serviço ao não disponibilizar, em tempo hábil, as disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado, impedindo a conclusão do curso superior.

2.

A frustração de legítimas expectativas educacionais, com impacto direto na vida profissional da estudante, caracteriza dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099, de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1016858-45.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relatora Lúcia Peruffo, julgado em 22 de março de 2021; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 0005552-23.2015.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator João Ferreira Filho, julgado em 21 de junho de 2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000308-94.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1000308-94.2025.8.11.0055

Recorrentes:
Anhanguera Educacional Participações S.A. e Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Recorrida
: Joyce Gomes Miranda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Anhanguera Educacional Participações S.A. e Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de

Indenizatória de Danos Morais Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença (
Id.

307481859
)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
determinou que as
recorrentes viabilizassem a parte autora faça a disciplina de estágio supervisionado I, II e III
, bem como R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307481863): requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou, alternativamente a redução do
quantum
.

Contrarrazões
(Id. 307481866): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000308-94.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1000308-94.2025.8.11.0055

Recorrentes:
Anhanguera Educacional Participações S.A. e Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Recorrida
: Joyce Gomes Miranda

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
a autora
matriculou-se em junho de 2021 no curso de Superior de Tecnologia em Radiologia, ofertado pela instituição ANHANGUERA, com duração de 2 anos e 6 meses, cujo término estava previsto para dezembro de 2023.

Aduz que no terceiro semestre, buscou estágio em sua cidade, inclusive junto à prefeitura, sendo informada de que a liberação dependia exclusivamente da instituição de ensino. Em 29/11/2022, procurou o coordenador da requerida, que informou estar regularizado o estágio I, restando apenas a entrega do dosímetro. Todavia, somente em 29/08/2024 o coordenador comunicou, por grupo de
WhatsApp
, a chegada dos dosímetros e a contratação de preceptor, mas até a presente data os estágios não foram iniciados.

Apesar de já ter concluído todas as disciplinas teóricas, a requerente não pôde finalizar o curso por falta da realização dos estágios, situação que a impede de ingressar no mercado de trabalho na área para a qual se qualificou.

Restou demonstrado nos autos que a recorrida concluiu todas as disciplinas teóricas do curso de Tecnologia em Radiologia, restando pendentes apenas as disciplinas de Estágio I, II e III para a conclusão da graduação.

As recorrentes alegam que mantém convênio com a Prefeitura de Tangará da Serra/MT para a realização dos estágios obrigatórios. Contudo, a mera existência de convênio não é suficiente para comprovar que as disciplinas de estágio foram efetivamente disponibilizadas à recorrida.

As conversas por aplicativo de mensagens e e-mails juntados aos autos (Id’s.

307481373, 307481374 e

307481375) evidenciam que a recorrida tentou por diversas vezes obter informações sobre a realização dos estágios, sendo informada de que havia pendências relacionadas à disponibilização de dosímetros e à contratação de preceptor, o que postergou a oferta das disciplinas.

Em uma das mensagens, o coordenador do curso informa expressamente que "os dosímetros foram solicitados e devemos aguardar a chegada dos mesmos, portanto os estágios em campo terão os prazos prorrogados". Em outra mensagem, é informado que "o estágio vai ser prorrogado para o próximo semestre".

Tais evidências demonstram que a instituição de ensino não disponibilizou as disciplinas de estágio no tempo adequado, impedindo a recorrida de concluir o curso no prazo regular. As recorrentes, por sua vez, não produziram provas suficientes para demonstrarem que ofereceram as disciplinas de estágio à recorrida ou que a impossibilidade de cursá-las decorreu de culpa exclusiva da aluna.

A instituição de ensino, ao oferecer um curso superior, assume a obrigação de disponibilizar todas as disciplinas necessárias para a conclusão da graduação, incluindo os estágios obrigatórios. A não disponibilização dessas disciplinas configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação de serviço educacional, impedindo a conclusão do curso no prazo regular, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A impossibilidade de concluir o curso no prazo previsto gera frustração de expectativas legítimas, atraso na inserção no mercado de trabalho e prejuízos ao projeto de vida profissional da recorrida. Tais circunstâncias afetam direitos da personalidade e justificam a reparação por danos morais.

No caso em análise, a recorrida demonstrou que, apesar de ter cumprido todas as obrigações acadêmicas relativas às disciplinas teóricas, não pôde concluir o curso e obter seu diploma devido à não disponibilização das disciplinas de estágio pela instituição de ensino. Essa situação perdurou por tempo considerável, causando angústia e frustração à recorrida, que se viu impedida de exercer a profissão para a qual se preparou.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CURSO À DISTÂNCIA – NÃO FORNECIMENTO DE PROFESSOR PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
- RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO GENÉRICO -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FORNECIMENTO DE SUPERVISOR DE ESTÁGIO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Não havendo fornecimento de professor para a acompanhamento e supervisão de estágio probatório, mesmo após insistentes reclamações administrativas, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se apenas após decisão liminar houve o cumprimento da obrigação.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.Sentença mantida.Recurso desprovido.(N.U 1016858-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)”

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE –
ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO
– ALUNA QUE CONCLUI O CURSO DOIS ANOS APÓS A DATA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA
E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima.(N.U 0005552-23.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entende-se que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença merece reparo. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025